Tribunal: TCU
Processo: 023.444/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1853/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de pensão militar em que é apreciado pedido de prorrogação de prazo pelo Comando da Aeronáutica. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 17), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento da determinação constante do item 9.3.4 do Acórdão 631/2026-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 023.444/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Maria do Socorro de Albuquerque Gomes (XXX.172.784-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.